Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-64.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000127-64.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Antonio Junior de Jesus Oliveira, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, registro fotográfico e laudos periciais definitivos, que atestaram a apreensão de Benzoilmetilecgonina (Cocaína) e 4-9 tetrahidrocanabinol (THC), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, constantes das Listas F-1 e F-2 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. 2. A autoria delitiva aflora de forma convincente da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares Franklin de Aguiar Lourenço e James da Silva Santana, que são firmes, coerentes e harmônicos tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando as circunstâncias da prisão em flagrante. 3. O apelante é reincidente, possuindo condenação anterior transitada em julgado em 09/05/2022 pelo crime de roubo majorado, com pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, circunstância que afasta o requisito legal da primariedade, indispensável para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). 4. A reincidência obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por incompatibilidade lógica com o requisito da primariedade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando que a pena aplicada (06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão) é superior a 04 anos, o apelante é reincidente, e as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (natureza altamente nociva das drogas, diversidade de entorpecentes e local da conduta, mais fácil à disseminação do vício), em estrita obediência ao art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", e § 3º, do Código Penal. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 anos e o réu é reincidente em crime doloso. IV. DISPOSITIVO RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000127-64.2025.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelante ANTONIO JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, data registrada pelo sistema.